Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704079-03.2023.8.07.0002 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE LIMA, LUCIMAR RAIMUNDO DE LIMA, MARIA LUCIANA DE LIMA ALVES, ANA CLAUDIA DE LIMA RECORRIDO: POLOMAR TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. DANO MORAL. ÓBITO DO FILHO/IRMÃO. IN RE IPSA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo a regra do art. 200 do Código Civil, Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 1.1. A pretensão indenizatória vindicada não está prescrita, uma vez que não transcorreram mais de três anos entre o trânsito em julgado da Sentença definitiva da autoria e materialidade da conduta criminosa até o ajuizamento da demanda cível. 2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa do agente, elementos incontroversos nos autos. 3. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 3.1. A parte autora, mãe e irmãos da vítima fatal do acidente de trânsito, causado incontestavelmente pela conduta do preposto da ré, experimentou intenso sofrimento e dor, o que implica o dever de reparar o dano extrapatrimonial. 3.2 Reputa-se razoável reduzir a quantia devida a título de compensação pelos danos morais a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a mãe do falecido e a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos irmãos, ante as peculiaridades do caso concreto. 4. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido em parte. Recurso da parte autora não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 398 do Código Civil e ao enunciado 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, buscando, em suma, a majoração da verba indenizatória e a incidência dos juros de mora a contar da data do evento danoso, com base no enunciado 54 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 398 do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O juízo de origem condenou a parte ré à compensação por danos morais, estes arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe do falecido e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma dos irmãos do falecido, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da Sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a parte autora postula pela majoração do montante fixado na Sentença, a empresa ré requer a redução. Nesse ponto, tenho que a pretensão recursal formulada pela ré comporta acolhimento para adequar o montante devido ao entendimento perfilhado por esta Oitava Turma Cível. (...) Na situação em apreço, como bem apontado na Sentença recorrida, não há como desconsiderar a gradação do sofrimento vivenciado pelo sepultamento de um filho, na perspectiva da mãe, em contrapartida ao abalo experimentado pelos irmãos. Na esteira do entendimento jurisprudencial desta Turma Julgadora, bem como das peculiaridades do caso concreto (irmãos capazes à época do evento danoso sem demonstração de residência em conjunto com o falecido ou, ainda, ser este o único provedor da família), a quantia arbitrada na Sentença não está condizente com os princípios norteadores mencionados, pelo que entendo razoável reduzir a quantia devida a título de compensação pelos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a mãe do falecido e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos irmãos” (ID 67149849). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do acórdão impugnado, no que concerne à incidência da taxa Selic a partir do arbitramento da sentença, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC". (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão ao enunciado 54 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028